Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-39.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais - Embargada que sofreu queda no interior do ônibus em decorrência de freada brusca, acarretando lhe lesões físicas - Motorista deveria ter aguardado a passageira sexagenária se acomodar com segurança para depois partir em viagem - Transportadora não provou que prestou com segurança

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais - Embargada que sofreu queda no interior do ônibus em decorrência de freada brusca, acarretando lhe lesões físicas - Motorista deveria ter aguardado a passageira sexagenária se acomodar com segurança para depois partir em viagem - Transportadora não provou que prestou com segurança seus serviços à consumidora e tampouco que a queda se dera por culpa exclusiva da vítima (arts. 373, II, do NCPC e 6o, VIII, do CDC) - Falha na prestação de serviço de transporte - Devida a indenização por danos morais à autora - Relatório médico que indica a existência de trauma leve no joelho e no cotovelo, com liberação da paciente no mesmo dia, sem sequelas - Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001990-39.2018.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
STADTBUS TRANSPORTES LTDA, são embargados INVESTPREV SEGURADORA
S.A. e MARIA JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001990-39.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 21557 – Botucatu - PRB 2
Voto no 21557
Embargos de Declaração no 1001990-39.2018.8.26.0079-50000
Embargante: Stadtbus Transportes Ltda.
Embargada: Maria José dos Santos
Interessada: Investprev Seguradora S.A.
Comarca: Botucatu
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais
- Embargada que sofreu queda no interior do ônibus em
decorrência de freada brusca, acarretando lhe lesões físicas -
Motorista deveria ter aguardado a passageira sexagenária se
acomodar com segurança para depois partir em viagem -
Transportadora não provou que prestou com segurança seus
serviços à consumidora e tampouco que a queda se dera por culpa
exclusiva da vítima (arts. 373, II, do NCPC e 6o, VIII, do CDC) -
Falha na prestação de serviço de transporte - Devida a indenização
por danos morais à autora - Relatório médico que indica a
existência de trauma leve no joelho e no cotovelo, com liberação
da paciente no mesmo dia, sem sequelas - Valor indenizatório
fixado
em
R$
5.000,00
-
Rediscussão
da
matéria
-
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 299/302 que deu
parcial provimento ao recurso a fim de condenar a empresa Stadtbus Transportes Ltda. no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos desde o
arbitramento e com juros de mora de 1% a partir da citação, bem como das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 11, do
NCPC), com acolhimento do pedido da lide secundária para julgar procedente a denunciação da
lide e condenar a seguradora Investprev Seguradora S.A. no ressarcimento do valor pago pela
transportadora ré, até o limite do valor segurado, arcando a denunciada com honorários no
mesmo valor a serem pagos aos patronos da litisdenunciante.
Busca a embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão seria
omisso e contraditório. Não haveria dano e a culpa seria exclusiva da vítima. A autora teria
batido joelhos e pescoço, mas queixara-se de dores nos cotovelos. Seria ela acometida de
osteoporose, o que excluiria a relação das dores da embargada com a queda no veículo. Fotos do
itinerário do ônibus demonstraria que a região seria movimentada, o que não permitiria
circulação em alta velocidade. No interior do veículo existiriam equipamentos de segurança.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o qual
transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela parte
embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a decisão
recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001990-39.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 21557 – Botucatu - PRB 3
“Por meio desta demanda a apelante pretende ser indenizada por danos morais,
sob o argumento de que no dia 23/11/2017, por volta das 10h20min, estava no interior do ônibus
da Stadtbus Transportes Ltda., e logo após passar pela catraca, veio a sofrer queda em
decorrência de freada brusca do motorista.
O contrato de transporte caracteriza-se pela condução de pessoas e coisas pela via
terrestre, fluvial, marítima e aérea, pelos diversos meios (navios, trens, automóveis, aviões, etc.).
Quem toma um ônibus, ou qualquer outro meio de transporte, tacitamente celebra
um contrato de adesão com a empresa transportadora. Com o pagamento da passagem, o
transportado aderiu ao regulamento da empresa. Esta, implicitamente, assume a obrigação de
conduzi-lo ao seu destino, são e salvo. (Responsabilidade Civil e sua interpretação
jurisprudencial, Rui Stocco, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a ed. rev. e at., 1997, p. 123).
Pode-se concluir, portanto, que está implícita no contrato de transporte a cláusula
de incolumidade do passageiro, só ficando desonerada de tal obrigação a companhia
transportadora, quando comprovar causas que excluam a sua responsabilidade, tais como: caso
fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
No caso, é fato incontroverso que a autora sofreu uma queda dentro do coletivo da
recorrida Stadtbus Transportes Ltda. no momento em que passou pela catraca do ônibus.
É corriqueiro e de conhecimento geral que os ônibus de transporte coletivo dão
freadas e arrancadas bruscas, jogando seus passageiros de um lado para o outro, expondo-os a
riscos de inúmeras lesões.
Ainda que a autora tenha descido do coletivo sem a ajuda dos prepostos da
empresa de transporte, o que não afasta a ocorrência de lesões físicas, de imediato a recorrente
buscou ajuda, vindo a ser atendida pela Guarda Municipal que acionou o Corpo de Bombeiros
(fls. 18/21).
Logo em seguida ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas de Botucatu, com
colar cervical e prancha rígida, onde obteve o diagnóstico de trauma leve (relatório médico de fls.
22/33).
Mesmo havendo aparatos de segurança e que o veículo só se desloque com a porta
fechada, deve ser observado que se trata de passageira sexagenária, de maneira que os prepostos
da transportadora deveriam ter aguardado a requerente se sentar no coletivo com segurança, para
só depois partir em viagem.
Ademais, incumbia à transportadora a demonstração inequívoca de que prestou
com segurança seus serviços à consumidora e de que a queda se dera por culpa exclusiva da
vítima. A empresa de transporte tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu (arts. 373, II,
do NCPC e 6o, VIII, do CDC).
Desta forma, é devida a indenização por danos morais, porquanto, demonstrada a
falha do serviço de transporte, mediante descumprimento da cláusula de incolumidade e, a
consequente responsabilidade da ré e da litisdenunciada, em razão do contrato de seguro com a
recorrida empresa de transportes.
É óbvio que o sofrimento causado pelo arremesso ao chão e consequente trauma
em joelho e cotovelo, com o necessário encaminhamento ao hospital de sexagenária, geraram
sofrimento, dor, aflição psicológica e angústia no espírito da requerente, o que caracteriza abalo
emocional passível de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001990-39.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 21557 – Botucatu - PRB 4
É sabido que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em termos
aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido
da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao
seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas atividades, bem
como o caráter pedagógico da indenização.
No caso vertente, os danos foram de pequena monta. A autora sofreu trauma leve
no joelho e cotovelo (fls. 22/33) em razão do acidente que não teve consequências graves à sua
saúde. Tanto é assim que no mesmo dia foi retirado o colar cervical e ela recebeu alta médica.
Nessa linha de raciocínio, considerada as peculiaridades do presente caso, tem-se
por adequado arbitrar a condenação a título de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, não se mostrando irrisório ou excessivo, cumprindo seu papel sancionador e
indenizatório.”
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator